Tribunal: STF
Processo: AO 2579
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental na ação originária. Controle judicial de ato do conselho nacional de justiça. Aproveitamento de servidores em cargos diversos. Ato de caráter geral. Competência do CNJ. Inexistência de ilegalidade ou irrazoabilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj) contra decisão monocrática pela qual se julgou improcedente pedido formulado em ação originária que questionava acórdão do CNJ. A decisão impugnada afastou a possibilidade de aproveitamento de ex-servidores de serventias extrajudiciais extintas no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, em razão da ausência de compatibilidade de atribuições e remuneração, conforme determinado pelo CNJ ao julgar Pedido de Providências envolvendo a Resolução CM nº 1, de 2017, do TJBA.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de intimação dos servidores afetados pelo procedimento no CNJ; (ii) estabelecer se o CNJ exorbitou de suas competências ao realizar controle de constitucionalidade; (iii) determinar se houve ilegalidade ou irrazoabilidade no afastamento do aproveitamento dos servidores no cargo de Oficial de Justiça Avaliador.



    III. Razões de decidir



    3. O controle judicial de atos do CNJ é excepcional e apenas se admite nos casos de flagrante ilegalidade, teratologia, inobservância ao devido processo legal ou exorbitância de competência, conforme precedentes reiterados do STF.



    4. A decisão impugnada do CNJ tem caráter normativo geral e objetivo, sem análise de situações subjetivas, não sendo exigível a oitiva individualizada dos servidores afetados, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.



    5. O CNJ atuou dentro de sua competência constitucional ao controlar a legalidade da Resolução CM nº 1, de 2017, do TJBA, sem realizar controle abstrato de constitucionalidade, mas com base em parâmetros legais e na jurisprudência vinculante do STF, inclusive no enunciado nº 43 da Súmula Vinculante.



    6. A vedação ao aproveitamento no cargo de Oficial de Justiça Avaliador decorreu da ausência de identidade funcional, remuneratória e de especialidade entre os cargos de origem e o de destino, requisito exigido para o aproveitamento em caso de extinção ou desnecessidade de cargos, conforme interpretação do art. 41, § 3º, da CRFB e precedentes desta Corte.



    7. A existência de gratificação específica (GAE) e a natureza externa das atribuições do cargo de Oficial de Justiça Avaliador contrastam com as funções internas dos cargos anteriormente ocupados pelos servidores e justificam a decisão do CNJ.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIV e LV; 37, inc. II; 41, § 3º; 103-B, § 4º. CPC, art. 370. Lei nº 6.677, de 1994 (BA), art. 38. Lei nº 12.352, de 2011 (BA), art. 2º, § 1º. Lei nº 11.170, de 2008 (BA), art. 13.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 26.739/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 1º/03/2016; STF, MS nº 34.260-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,j. 09/12/2016; STF, ADI nº 2.713/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/12/2002; STF, ADI nº 7.012/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024; STF, Rcl nº 42.396-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/03/2022; Enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF.